Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTITICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. TEMA 1061 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR EM RECURSO. VALIDADE DO CONTRATO.

1. A instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, responde objetivamente por fortuito interno ocasionado pelas fraudes de terceiro sem a participação do consumidor. A culpa exclusiva do consumidor, contudo, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada pelo estelionatário.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, plenamente aplicável o tema aos contratos digitais. No presente caso, o Banco Réu cumpriu tal ônus, demonstrando a veracidade da contratação.

3. A contratação foi realizada pelo consumidor, conforme informado por ele em seu recurso, ainda que induzido ao erro por seu vizinho, em face de quem deve buscar eventual indenização. O consumidor enviou seus documentos pessoais e forneceu sua biometria facial para contratação, tendo o valor sido depósito em conta do Autor.

4. Diante da realização da contratação e manifesta impossibilidade do Réu de evitar o golpe sofrido pelo consumidor, já que esse quem contratou e recebeu o valor, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, para afastar a responsabilidade do Banco Recorrido.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente às custas judicias e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.